Tribunal: TCU
Processo: 006.508/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento de área e de infraestrutura pública localizada no Porto do Rio de Janeiro para a implantação de terminal portuário RDJ05 para a movimentação de granéis sólidos vegetais. Quarto estágio de que trata a então vigente Instrução Normativa TCU 27/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do arrendamento de área e infraestrutura pública localizada no Porto do Rio de Janeiro, administradas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para a implantação de terminal portuário RDJ05; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, inciso IV, da Instrução Normativa TCU 27/1998, que não foram verificadas desconformidades na análise do quarto estágio do acompanhamento do processo de arrendamento de área e infraestrutura pública localizada no Porto do Rio de Janeiro, administradas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para a implantação de terminal portuário RDJ05 para a movimentação de granéis sólidos vegetais, especialmente trigo; 9.2. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 4o da Portaria Segecex 13/2011, de que, nos presentes autos, não foi observado o prazo estabelecido no art. 8o, inciso IV, da IN TCU 27/1998 para o envio, ao TCU, da documentação do quarto estágio de fiscalização, arrolada no art. 7o, inciso IV, do mesmo normativo; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.